Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE.

1. Para que seja realizada a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pela autora nesse sentido.

2. Recurso não provido.